Tribunal: TJDFT
Processo: 0740751-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE CONHECIDA COMO ‘GOLPE DO MOTOBOY’. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MOVIMENTAÇÕES DESTOANTES DO PADRÃO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CDC. DANOS MATERIAIS. DEMONSTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie, "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".
2. Nos termos da Súmula 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.
3. A despeito de o Autor haver reconhecido que, por ter sido vítima de um golpe, forneceu dados bancários e senha a terceiros, não se pode desconsiderar que as transações realizadas em nome do consumidor destoaram completamente do histórico de gastos dele, de modo que era possível à instituição financeira perceber a ocorrência da fraude e adotar as medidas de segurança cabíveis para evitá-la.
4. Considerando que cabe às instituições financeiras zelar pelo sistema antifraude e que houve notória atipicidade das movimentações financeiras, constata-se a falha na prestação do serviço, bem como a relação de causalidade entre a conduta da parte Ré e os prejuízos causados ao cliente, o que atrai a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos materiais.
5. Apelação conhecida e provida.